Tribunal: CARF
Processo: 11080.910999/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910999/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.749 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-
22.668 (fls. 41), pela DRJ Porto Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 46) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação a qual aponta direito creditório no
valor de R$ 263.637,93 oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910999/2009-17
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910999/2009-17

30). A compensação foi não homologada pela Administração Tributária, nos termos do despacho
decisório de fls. 27:
Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito Informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, por não reconhecer direito creditório oriundo
de pagamento de estimativa, nos seguintes termos (fls. 43):
Conforme visto, a redação do dispositivo diz claramente que o pagamento indevido ou a
maior de estimativa, não importa a causa, só pode ser usado: 1o) ou para dedução do
tributo devido (IRPJ ou CSLL) ao final do período de apuração em que houve o
pagamento indevido; 2o) ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período. O saldo negativo, sim, é que pode ser compensado com débitos do
contribuinte.
Assim, o art. 10 da IN SRF n° 600, veicula a regra vigente na data do pedido de
compensação feito pelo contribuinte e é dever do servidor observar as normas legais e
complementares (art. 116, III, da Lei n°.8.112/1990). Nesse aspecto,, cabe lembrar que
o art. 100, inciso I, do CTN incluiu os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas dentre o rol das normas complementares. Ainda, no que tange as
Turmas de Julgamento das DRJ, a Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006, no seu
art. 7o especifica que "o julgador deve observar o disposto no art. 116, III da Lei no
8.112, de 1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos".
Portanto, quer no Despacho Decisório, quer no julgamento na DRJ, o art. 10 da IN SRF
n° 600, de 2005, deve ser observado.
Cientificado dessa última decisão, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
de fls. 46, por meio do qual propugna pela reforma de decisão atacada, para que seja homologada
a compensação realizada.
É o relatório
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 13/05/2010 (fls. 45) e
apresentou o seu recurso voluntário em 14/06/2010 (fls. 46), dentro do prazo recursal. O recurso
voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito
oriundo do pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ recolhido em 31/10/2005, no
valor de R$ 3.068.972,46. A Administração Tributária não homologou a compensação por
entender que o pagamento de estimativa não pode ser objeto de DCOMP, devendo ser levado à
apuração anual do respectivo tributo. Tal entendimento foi corroborado na decisão de piso.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910999/2009-17

No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que a instrução normativa
que fundamentou a decisão recorrida viola o princípio da legalidade.
A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 460/2004,
reproduzido no artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o qual determina a impossibilidade da
restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa. Todavia, a IN RFB no 900, de 2008,
retirou a referida proibição do ordenamento tributário e é pacífico na jurisprudência
administrativa o entendimento de que seus efeitos devem retroagir para alcançar as
compensações pendentes de decisão administrativa, conforme a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve ser
reformada, na medida em que deve ser superada a questão de direito preliminar que a
fundamentou.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de compensação por meio de DCOMP do indébito de
estimativa apontado, devendo a unidade de origem proferir novo despacho decisório apreciando
a liquidez e a certeza do indébito declarado, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a
apresentar provas complementares, e após retome-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital